Tribunal: TJMT
Processo: 1023721-62.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023721-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS BEZERRA - CPF: 023.983.177-22 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA - CPF: 048.653.791-93 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 043.786.877-04 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), TANIA MARIZA REWEL BEZERRA - CPF: 458.808.321-04 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ANDREA REWEL BEZERRA - CPF: 884.858.111-00 (APELADO), FABIANE REWEL BEZERRA - CPF: 791.349.121-34 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 043.786.877-04 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS BEZERRA - CPF: 023.983.177-22 (APELADO), RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA - CPF: 048.653.791-93 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1023721-62.2017.8.11.0041

APELANTES: MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA

APELADOS: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, TANIA MARIZA REWEL BEZERRA, ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA

APELANTE:

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA

APELADOS: MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DOAÇÃO INOFICIOSA – ESGOTAMENTO DOS BENS EM FAVOR DE DOIS, DOS QUATRO HERDEIROS – NULIDADE CONFIGURADA – PEDIDO PARA QUE A PARTILHA SE LIMITE A UM DOS BENS – QUESTÃO NÃO LEVANTADA EM PRIMEIRO GRAU – PRECLUSÃO –INVIABILIDADE

– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO DAS DEMAIS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO FORMULADO SOMENTE APÓS A CERTEZA DA CAUSA GANHA – DEVER DE OBSERVÂNCIA À BOA FÉ OBJETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Por doação inoficiosa entende-se aquela operada em favor de um ou mais descendentes em detrimento de outros, naquilo que ultrapassa a parcela que o doador poderia dispor por mera liberalidade.

Há de ser mantida a sentença que declarou nula a partilha de bens e a doação havida por ocasião da separação judicial do genitor dos autores, não apenas ultrapassou a parcela que caberia da legítima, como esgotou os bens em favor de dois dos quatro filhos do doador.

Inviável o pedido do genitor requerido para que a partilha entre os herdeiros necessários se limite à área rural de 607,3 hectares, deixando o imóvel urbano com a meeira possuidora, se a questão sequer foi levantada em sede de contestação, operando-se a preclusão. Ademais, nesta hipótese faz-se necessária a avaliação dos bens e aferição correta da parcela da legítima disponível, o que demanda dilação probatória.

Não comprovada a participação das co-herdeiras na simulação para preterição dos demandantes na doação dos bens, não há como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O comportamento adotado pelos autores apelantes de esperar a certeza da causa ganha, com a prolação da sentença em junho/2021, para somente então requerer a adequação do valor da causa – alterada desde julho/2018, quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa em audiência – contraria totalmente o princípio da boa-fé objetiva e seus desdobramentos.

Nesta hipótese, à vista dos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor dado inicialmente à causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA
e por

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
, na
Ação de Nulidade de Doação Inoficiosa c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelos primeiros apelantes em face do segundo e de
TANIA MARIZA REWEL BEZERRA, ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar nula a partilha realizada nos autos da Separação Judicial nº 31/2003, que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, retornando as partes ao
status quo ante;

b)

determinar o cancelamento de toda e qualquer doação constante das matrículas dos imóveis, com o retorno da propriedade dos bens aos requeridos TANIA MARIZA REWEL BEZERRA e FRANCISCO ASSIS BEZERRA, para só então ser realizada a partilha nos termos da lei, preservando-se o direito de todos os herdeiros;

c)

condenar o requerido FRANCISCO ASSIS BEZERRA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do demandante MARCELO MARTINS BEZERRA, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na proporção de 20% para parte autora e 80% para parte demandada.

Os autores
MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS
sustentam que as demais requeridas, a meeira TANIA MARIZA REWEL BEZERRA e suas filhas ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA também devem ser condenadas ao pagamento da indenização por danos morais, pois estão envolvidas na simulação para preterição dos apelantes na partilha.

No mais, alegam que a impugnação ao valor da causa ofertado pelas apeladas foi apreciado de forma superficial pelo magistrado singular, devendo constar conforme requerido na impugnação.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para condenar as demandadas a arcar com a os danos morais, majorar o valor indenizatório, bem como para alterar o valor da causa a fim de constar aquele apresentado na impugnação pelas apeladas.

Contrarrazões das apeladas TANIA MARIZA REWEL BEZERRA, ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA desprovimento (ID 109749648).

Por sua vez, o requerido
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
sustenta em seu recurso que não dispôs totalmente dos seus bens, tendo em vista que o usufruto perpétuo da área rural garante o recebimento de valores com as atividades desenvolvidas no local.

Aduz que à época da separação judicial e homologação da partilha e doação, o recorrente não tinha conhecimento da existência da herdeira RENATTA LOYSE, sendo a paternidade reconhecida apenas após a homologação do acordo de separação e partilha.

Assevera que em razão de o imóvel rural ser o mais valioso dos bens em litígio, a partilha justa desse bem entre os herdeiros necessários traria mais benefícios para os demandantes, deixando a sua ex-esposa no imóvel urbano, que já se encontra na sua posse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para determinar que seja feita a partilha de 50% do imóvel de rural de 607,3 hectares registrado sob as matriculas 2.729 e 2.730 entre os herdeiros necessários, com a continuação do usufruto perpétuo do apelante, bem como para que a cota parte de 100% do imóvel residencial urbano registrado na matrícula nº 681 seja mantida para sua ex-esposa.

Contrarrazões dos apelados MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS pelo desprovimento (ID 109749651).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o primeiro requerido FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA é genitor dos autores MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA, e da segunda e terceira demandadas ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA, bem como era casado com a quarta requerida TÂNIA MARIZA REWEL BEZERRA, em regime de comunhão universal de bens.

Na constância do casamento Francisco e Tânia adquiriram 01 (uma) casa localizada na Avenida Presidente Marques nº. 1439, Cuiabá-MT, registrada no cartório do 2º Ofício, e 01 (um) imóvel rural, o qual totaliza 607,3 hectares, matriculado sob nº 2.729 e 2.730 no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT.

Em 12/02/2003, FRANCISCO e TANIA separaram-se consensualmente e o primeiro requerido dispôs da totalidade de seu patrimônio em benefício da meeira TANIA e das filhas bilaterais ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA, em prejuízo dos autores, nas seguintes proporções:

TÂNIA MARIZA REWEL BEZERRA ficou com 100% do imóvel residencial urbano e as filhas ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA ficaram com 100% da propriedade rural, sem observância da legítima dos herdeiros demandantes, MARCELO MARTINS BEZERRA e RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA.

A partilha ocorreu nos autos da Separação Judicial nº 31/2003, que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.

Sob tais fundamentos, foi ajuizada a presente ação pelos outros filhos do doador.

Pois bem
.

Por doação inoficiosa entende-se aquela operada em favor de um ou mais descendentes em detrimento de outros, naquilo que ultrapassa a parcela que o doador poderia dispor por mera liberalidade.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUCESSÕES. CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE USUFRUTO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE QUE CONTINUOU NA POSSE. IMÓVEL. COLAÇÃO DO PRÓPRIO BEM (EM SUBSTÂNCIA). DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A colação é obrigação imposta aos descendentes que concorrem à sucessão comum, por exigência legal, para acertamento das legítimas, na proporção estabelecida em lei, sob pena de sonegados e, consequentemente, da perda do direitos sobre os bens não colacionados, voltando esses ao monte-mor, para serem sobrepartilhados.

2. A doação é tida como inoficiosa, caso exceda a parte a qual pode ser disposta, sendo nula a liberalidade deste excedente, podendo haver ação de anulação ou de redução
. Da mesma forma, a redução será do bem em espécie e, se esse não mais existir em poder do donatário, se dará em dinheiro (CC, art. 2.007, § 2°).

3. É possível a arguição de direito real de habitação ao cônjuge supérstite em imóvel que fora doado, em antecipação de legítima, com reserva de usufruto.

4. Existem situações em que o imóvel poderá ser devolvido ao acervo, volvendo ao seu status anterior, retornando ao patrimônio do cônjuge falecido para fins de partilha, abrindo, a depender do caso em concreto, a possibilidade de reconhecimento do direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente.

5. Na hipótese, a partilha dos bens fora homologada em 18/5/1993, não havendo alegação de nulidade da partilha ou de resolução da doação, além de se ter constatado que o imóvel objeto de reivindicação não era o único bem daquela natureza a inventariar.

6. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp 1315606/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 28/09/2016)

Sobre o tema, dispõe o Código Civil:

“
Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança
.

[...]

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

[...]

Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima
.”

No caso, em que pese os argumentos do requerido apelante, o certo é que a doação havida com a sua separação judicial não apenas ultrapassou a parcela que caberia da legítima, como esgotou os bens em favor das duas filhas requeridas e detrimento dos herdeiros autores, uma vez que abrangeu todo o patrimônio da herança, conforme se denota dos IDs 109750472 e 109750473.

Neste particular, não prospera a alegação de que o genitor apelante não se desfez de todo o patrimônio, em razão dos valores que ainda recebe com o uso da área rural.

Ora, trata-se apenas dos frutos do imóvel, os quais serão transferidos integralmente às herdeiras requeridas com a sua morte.

Logo, escorreita a sentença que declarou a nulidade da homologação do acordo de doação, separação e partilha.

De outro lado, inviável o pedido para que a partilha entre os herdeiros necessários se limite à área rural de 607,3 hectares, deixando o imóvel urbano com a meeira possuidora.

Primeiro, porque tal questão sequer foi levantada em primeiro grau em sede de contestação, operando-se assim, preclusão quanto à tal pretensão.

Segundo, porque necessário, no caso, a avaliação dos bens a fim de se aferir corretamente a parcela da legítima, excluindo-se, por óbvio, a

meação da demandada TÂNIA MARIZA REWEL BEZERRA, providências que requerem instrução processual.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal dos autores apelantes com relação à condenação das
demais requeridas TANIA MARIZA REWEL BEZERRA e suas filhas ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA ao pagamento da indenização por danos morais, tendo em vista a não comprovação do envolvimento destas na simulação para preterição dos autores na partilha dos bens.

Ora, diante da negativa de ciência das requeridas quanto à existência dos demais herdeiros, caberia aos autores comprovar o contrário, posto que não é possível produzir prova negativa.

Aliás, em casos de partilha de bens, a solução mais adequada se daria com a mediação e conciliação entre as partes, a fim de acomodar um patrimônio igualitário entre os interessados.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à condenação apenas do demandado genitor ao pagamento da indenização por danos morais

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou a indenização no importe de R$ 10.000,00 (quinze mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido para alterar o valor da causa a fim de constar o valor da impugnação ao valor da causa apresentado, razão não assiste aos demandantes recorrentes.

Com efeito, ainda que de maneira superficial e genérica, a douta magistrada singular acolheu a impugnação ao valor da causa, conforme se infere da decisão prolatada em audiência
(ID 109749592):

“
[...] Desde logo, ressalto às partes que o valor da causa deverá ser adequado às normas processuais vigentes, eis que o anunciado na inicial não coincide com o valor real dos bens
.”

Ressalte-se que as requeridas trouxeram como valor da causa correto a importância de R$ 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil reais), quantia que abrangeria o dano moral requerido pelos autores, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o real valor patrimônio a ser partilhado, de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Ocorre que, naquela ocasião, mesmo com o acolhimento da impugnação, não houve a complementação das custas processuais pelos demandantes, os quais aguardaram o resultado satisfatório da sentença para requererem a adequação do valor da causa.

Nesse contexto, importa destacar que a boa-fé objetiva consiste em uma cláusula geral norteadora da interpretação do negócio jurídico e um código de conduta a ser assumido pelas partes de uma relação, em que se exige uma conduta baseada em confiança, lealdade, ética e probidade, bem como autoriza que o juiz institua o comportamento que deveria ter sido adotado pelas partes, sempre que houver um desacordo entre os mesmos.

Como extensões do princípio da boa-fé objetiva, tanto a doutrina como a jurisprudência adotam os institutos do
venire contra factum proprium
(teoria dos atos próprios),
supressio, surrectio
e
tu quoque
, a serem aplicados de forma integrativa, a fim de suprir lacunas na relação e atribuir deveres implícitos às partes.

A vedação de
venire contra factum proprium
, impede a parte de contrariar o seu próprio comportamento, após tê-lo adotado e produzido em outra pessoa uma expectativa.

Segundo Fredie Didier Júnior expõe:

“
O princípio da cooperação e o princípio que veda o venire contra factum proprium relacionam-se na medida em que compõem o conteúdo da cláusula geral da proteção da boa-fé objetiva na relação jurídica processual. A boa-fé objetiva é norma de conduta que colore e qualifica o contraditório. A proibição de comportar-se contrariamente a comportamento anterior é uma de suas nuances
”. (
in

DIDIER JÚNIOR,
Fredie. Alguns aspectos da aplicação da proibição do
venire contra factum proprium
no processo civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (org.). Leituras complementares de Direito Civil. Salvador: Juspodivm, 2007. p. 200.)

Regis Fichtner Pereira ensina que "
o que se quer evitar com a proibição do venire contra factum proprium é que a parte da relação jurídica contratual adote mais de um padrão de conduta, segundo as vantagens que cada situação possa lhe oferecer
".(
in
PEREIRA, Regis Fichtner. A RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 85.

Com relação ao desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, o instituto
tu quoque
visa impedir que aquele que viola uma norma ou obrigação pretenda valer-se posteriormente da mesma norma ou obrigação antes transgredida para desempenhar um direito ou pretensão.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
O tu-quoque traduz a proibição de determinada pessoa exercer posição jurídica oriunda de violação de norma jurídica por ela mesma patrocinada. O direito não pode surgir de uma violação ao próprio Direito ou, como diz o velho adágio do Common Law, equity must come with clean hands
”. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. 1. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 496)

No caso, o comportamento adotado pelos autores apelantes de esperar a certeza da causa ganha, com a prolação da sentença em junho/2021, para somente então requerer a adequação do valor da causa – alterada desde julho/2018, quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa em audiência – contraria totalmente o princípio da boa-fé objetiva e seus desdobramentos.

De igual forma, também o Juízo, que não intimou os demandantes, à época, para a complementação das custas, adotaria um comportamento desleal e que causaria surpresa à parte contrária, se determinasse a adequação do valor da causa somente após o resultado da ação.

Desta feita, à vista dos princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade, há der mantido o valor dado à causa inicialmente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois os demandantes se beneficiaram com esse valor reduzido no início e não podem se beneficiar do valor adequado quando venceram a causa.

Ademais, não se pode alterar tal valor para R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) apenas com base nas alegações das requeridas, sem nenhuma prova que confirmasse tal quantia.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a proporção fixada em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021